Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-76.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012937-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA CURITY - CPF: 083.041.581-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA CURITY - CPF: 044.878.231-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO XAVIER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 070.736.201-61 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO
–
1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA DECRETAR
E MANTER
A
PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –

4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
na gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na
razoável
quantidade do entorpecente apreendido,
circunstância,
essa, que justifica o seu encarceramento cautela
r
para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.
A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados João Gabriel Bezerra Pinheiro Espósito e Eduardo Bezerra Pinheiro Espósito, em favor de
Diogo Xavier da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 1º de maio de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal desiderato (
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva
no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1006501-72.2022.8.11.0042 e mantida por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n.
1007973-11.2022.8.11.0042
.

Sustentam os impetrantes que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque ele é detentor de predicados favoráveis e arrimo de família.

Aduzem que, na espécie, não existe risco de reiteração delitiva por parte do paciente ou indícios de que tenha um elevado grau de periculosidade, uma vez que “
a única passagem que possui pela justiça criminal foi por um crime de trânsito pelo qual sequer foi denunciado. O inquérito foi arquivado
”
;
ressaltando
, outrossim,
que “
não foi empreendida pela autoridade policial, neste caso, qualquer diligência posterior a fim de subsidiar a ideia de que o Paciente possui envolvimento com a traficância ou outra
modalidade delituosa
”, não podendo,
desse modo
,
ser
afirm
ado
que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública.

A
sseveram
que apenas o quantitativo de entorpecente apreendido (3.657 kg de maconha), não é suficiente para a manutenção da sua prisão, uma vez que a gravidade abstrata do delito não “
basta para justificar uma prisão, sendo imperativa a demonstração, com base em elementos concretos, o que faz os fatos serem tão graves a ponto de extrapolar a gravidade ínsita ao tipo penal
”, consoante novo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Destacam
que a restrição ambulatorial do paciente, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena e fere ao princípio da presunção de inocência, restando patente a desnecessidade da medida extrema, sendo suficiente, pois, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
134031693
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
135189289,

no qual esclarece
que a remessa de informações
por aquela autoridade judiciária

tinha caráter
faculta
tivo
, deix
ava
de prestá-las naquela oportunidade.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
136503692
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador para manter a
sua
custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão
da considerável
quantidade
de
entorpecente apreendido
(3.657 kg de maconha).

Com efeito,
o

magistrado que presidiu a audiência de custódia
,
ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou que
:

[...]

D’outra banda, quanto ao custodiado e
DIOGO XAVIER DA SILVA
OLIVEIRA, não há que se falar em ilegalidade, o que enseja a impossibilidade de relaxamento, eis que o presente feito está em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, devendo, pois, ser
RECONHECIDO COMO PERFEITO.

Quanto
a
necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos
arts
. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do
fumus
comissi
delicti
, do
periculum
libertatis
e do
perigo gerado pelo estado de liberdade.

O laudo preliminar encartado aos autos revela que a substância apreendida, qual seja, 3,620kg, restou positivada para maconha, o que evidencia a presença da materialidade. Por outro lado, ao ser abordado, o
flagranteado
Diogo foi encontrado com a droga em seu carro, não obstante informe que ela não lhe pertencia.
Assim, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o
fumus
comissi
delicti
, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

E, no caso em exame, conclui-se que a
ordem pública
será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito. Aliás, o
flagranteado
confessou que o entorpecente, embora não seja de sua propriedade, se encontrava sob sua posse.

Ressalta-se que, a apreensão ocorreu em quantidade significativa, evidenciando a suposta traficância, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta.

Em matéria semelhante à presente, o Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro
, na qualidade de relator do HC 116.664/RS, pela Sexta Turma do STJ, em julgado do dia 01/10/2019,
DJe
11/10/2019, anotou que “(...) no caso, a prisão preventiva está justificada na gravidade concreta da conduta, pois,
não obstante a pequena quantidade de droga apreendida
- 38 pedras de crack, pesando pouco mais de 6 gramas -, a decisão que a impôs delineou que o recorrente atuou na companhia de adolescente, sendo ainda
apreendidos veículos com sinais identificadores adulterados e apetrechos relacionados à traficância, circunstâncias que denotam a periculosidade do agente
” (sublinhei).

Mesmo porque, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) “A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, 1ª C.C, N.U 1019628-14.2019.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, D.J. 03/03/2020, D.P. 04/03/2020).

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais.

Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5ª T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, julgado em 10/03/2020,
DJe
23/03/2020).

Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do indiciado, consoante fartamente demostrado acima.

Importa ressaltar, por derradeiro, que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo
Penal.
[...]
. (
ID 133803659).
Destacamos

Além disso, para que não reste dúvidas acerca do assunto, é de bom alvitre que se transcreva a decisão que, após manifestação do Ministério Público pela manutenção da custódia cautelar d
o
paciente, indeferiu o pedido
defensivo
visando a
revogação da medida extrema
nos seguintes termos:

[...]

Em seguida, a defesa constituída pelo
réu DIOGO XAVIER DA SILVA OLIVEIRA
formulou
pedido de revogação da prisão preventiva
, argumentando, em síntese: a) a nulidade do flagrante em razão da conduta arbitrária e injustificada dos policiais militares que participaram da ocorrência; b) a falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do requerente; c) a aplicação de forma alternativa de medidas cautelares diversas da prisão.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Publico manifestou-se contrário ao pedido de soltura (Id. 88039669).

É o relato necessário.

DECIDO.

[...]

No caso dos autos, narra a denúncia que o grupo de apoio Bravo do 9º BPM recebeu denúncia acerca da grande movimentação de pessoas com motocicletas e carros na residência nº 13, Rua 106, Quadra 12, no Bairro Tijucal, onde residiam alguns indivíduos.

Segundo o informe, as pessoas que se dirigiam até o local permaneciam por pouco tempo, o que levantou suspeitas sobre a comercialização de entorpecentes no imóvel.

Diante das informações, a equipe solicitou apoio da Agência de Inteligência (ALI), que realizou vigilância na residência. Durante monitoramento, a equipe de inteligência visualizou um indivíduo em um carro Palio, cor cinza, placa HTI 9731, que parou em frente
a
casa, entrou e saiu após alguns minutos com uma mochila preta e verde. Após, o veículo seguiu em direção ao interior do bairro. Em seguida, outro suspeito que pilotava uma motocicleta preta, placa KAT 1L22, também saiu da residência e foi em direção ao interior do bairro. Após buscas, o grupo de apoio localizou o mesmo veículo modelo Palio entrando na Avenida Doutor Meireles,
onde ao realizar a abordagem, identificaram o denunciado DIOGO XAVIER DA SILVA OLIVEIRA, como condutor do veículo,

onde confessou que transportava entorpecentes a pedido de André de Oliveira
Curity
e Gabriel de Oliveira
Curity
, proprietários da droga e que residiam no imóvel alvo da investigação.

No interior da mochila que DIOGO trazia no interior do veículo, os agentes apreenderam 01 (um) tablete inteiro de maconha, além de 03 (três) pedaços grandes e 07 (sete) porções menores da mesma substância, todas embaladas em papel filme.

[...]

Outrossim, é sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente DIOGO, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada em sede de Audiência de Custódia em 06/05/2022 (APF n. 1006501- 72.2022.8.11.0042 – Id. 84197410).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva se encontra demonstrada nos autos pela apreensão de quantidade expressiva de droga cerca de 3.657 kg (três quilogramas e seiscentos e cinquenta e sete gramas) de Maconha
.

Também estão presentes os indícios de autoria do crime, diante dos depoimentos dos policiais, os quais narraram perante a autoridade policial circunstâncias que motivaram a abordagem, bem como a descoberta dos entorpecentes. Destarte, se justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25 do TJMT).

Com isso, ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu DIOGO, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe. É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas,
a
medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. Em vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado em favor de DIOGO XAVIER DA SILVA OLIVEIRA, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (art. 316, parágrafo único, do CPP).

[...]
.
(ID 13380366).

Destacamos

Nesse contexto
, a
apreensão de
significativa
quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido
.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(
TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Logo, e
mbora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, pois ele confessou a posse da droga.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente
foi preso
port
ando
razoável quantidade de entorpecente, circunstância, essa, que revela
a
sua elevada periculosidade
.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além disso,
conquanto
o
impetrante
aleg
ue
que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório.

Até porque, como se sabe,
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só

não fere
o princípio d
a proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Diogo Xavier da Silva Oliveira
;

por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022